Tribunal: TJMT
Processo: 1022852-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022852-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 12.865.507/0001-97 (EMBARGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e empresarial. embargos de declaração em agravo de instrumento. recuperação judicial. impugnação à relação de crédito. natureza extraconcursal. cessão fiduciária formalizada antes do pedido de recuperação. inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. pretensão de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Q1 Comercial de Roupas S/A e outras (Grupo Colombo) contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, mantendo decisão que reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário, determinando a exclusão da Classe III – Quirografária do Quadro Geral de Credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à análise dos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público sobre a concursalidade do crédito; (ii) à eventual necessidade de perícia contábil nos documentos apresentados; (iii) à relevância do Tema Repetitivo nº 1250/STJ; e (iv) à condenação em honorários sucumbenciais diante da suposta ausência de litigiosidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações revelam inconformismo da parte com o resultado do julgamento, e não omissão ou contradição a serem sanadas.

4. O acórdão embargado examinou detidamente os documentos das Cédulas de Crédito Bancário, constatando a constituição válida das garantias fiduciárias antes do pedido de recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2032341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023).

5. A decisão também enfrentou a alegação de ausência de litigiosidade, reafirmando que a impugnação de crédito configura lide processual, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios (art. 85, §2º, CPC), nos termos do entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.11.2020).

6. Quanto ao Tema Repetitivo nº 1250/STJ, o acórdão destacou que sua pendência de julgamento não impõe a suspensão do feito, subsistindo a presunção de legalidade do julgado.

7. A pretensão de rediscutir o mérito do acórdão excede os limites da via estreita dos embargos declaratórios, inexistindo omissão ou erro material a justificar sua oposição.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram os vícios de omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo suficiente e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar defeitos formais da decisão (CPC, art. 1.022). 3. A constituição da propriedade fiduciária em cessão de direitos creditórios se dá no momento da contratação, sendo o crédito extraconcursal quando anterior ao pedido de recuperação judicial.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 85, §2º; L. nº 11.101/2005, arts. 49, §3º, e 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2032341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e outras (Grupo Colombo), contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, mantendo inalterada a r. decisão que julgou procedente a impugnação à relação de crédito apresentada pela ora embargada, para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito referente às Cédulas de Crédito Bancário nº 1685, 2240 (Conta Garantida nº 643-4), 2427 (Conta Garantida nº 689-2) e 2372 (Conta Garantida nº 671-0) e, consequentemente, determinou a exclusão do crédito no valor de R$ 7.879.295,52 da Classe III - Quirografária do Quadro Geral de Credores do Grupo Colombo.

Em suas razões recursais as embargantes sustentam que o acórdão é omisso quanto à ausência de enfrentamento dos pareceres do Administrador Judicial que opinou pela concursalidade do crédito por ausência de comprovação de garantia fiduciária válida e aperfeiçoada antes do pedido de Recuperação Judicial.

Alegam que o acórdão não se manifestou de modo específico sobre a manifestação do Ministério Público propondo a realização de perícia contábil nos documentos apresentados pela parte autora, a fim de constatar à concursalidade do crédito.

Defendem a aplicação analógica do art. 7-A, § 8º, da Lei nº 11.101/2005, e omissão quanto à relevância do Tema Repetitivo nº 1250/STJ, além de contradição interna do acórdão entre a afirmação de que houve resistência e os próprios fundamentos do processo de origem.

Pedem, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (cf. Id. nº 321054354).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 323516888).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos, destacando que “não há que se falar em omissão, visto que a decisão enfrenta é fundamentada e conclusiva, rechaçando os argumentos e sublinhando a previsão expressa e inequívoca das garantias fiduciárias em momento anterior ao pedido de recuperação” (cf. Id. nº 324065371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, mantendo inalterada a r. decisão que julgou procedente a impugnação à relação de crédito apresentada pela ora embargada, para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito referente às Cédulas de Crédito Bancário nº 1685, 2240 (Conta Garantida nº 643-4), 2427 (Conta Garantida nº 689-2) e 2372 (Conta Garantida nº 671-0) e, consequentemente, determinou a exclusão do crédito no valor de R$ 7.879.295,52 da Classe III - Quirografária do Quadro Geral de Credores do Grupo Colombo.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifica-se que as alegações das embargantes não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão que manteve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.

Quanto à alegada omissão pela ausência de enfrentamento dos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público que opinaram pela concursalidade do crédito por ausência de comprovação de garantia fiduciária válida e aperfeiçoada antes do pedido de Recuperação Judicial, o acórdão analisou minuciosamente a documentação constante dos autos, concluindo pela existência de cessão fiduciária de direitos creditórios devidamente formalizada e registrada antes do pedido de recuperação judicial.

O v. acórdão pontuou detalhadamente que as Cédulas de Crédito Bancário, objetos da impugnação apresentada pela embargada, contêm previsão expressa e inequívoca de garantia fiduciária e foram emitidas em datas anteriores ao pedido de recuperação judicial, apresentado em 04/02/2020; senão vejamos:

·

CCB nº 1685, emitida em 28/05/2015 (cf. doc. Id. nº 305804399);

·

CCB nº 2240, Conta Garantida nº 6434, emitida em 26/05/2017 (cf. Id. nº 305804398, pag. 8/11);

·

CCB nº 2427, Conta Garantida nº 6892, emitida em 30/08/2018 (cf. doc. Id. nº 305808350); e

·

CCB nº 2372, Conta Garantida nº 6710, emitida em 22/06/2018 (cf. doc. Id. nº 305808351).

Os instrumentos de cessão fiduciária e seus respectivos aditamentos foram devidamente registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conferindo publicidade e eficácia perante terceiros, em estrita observância aos requisitos legais.

Convém ressaltar que a jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que a propriedade fiduciária se constitui no momento da contratação, sendo irrelevante o momento em que os créditos são performados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.

1. A constituição da propriedade fiduciária oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito dá-se a partir da própria contratação.

2. O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial por força do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois é de propriedade resolúvel do credor e não da empresa recuperanda.

3. É desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação. Precedentes."

(STJ - AgInt no REsp 2032341/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2023, DJe 16/10/2023).

Referido entendimento harmoniza-se com a interpretação sistemática do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em conjunto com as normas especiais que regem a cessão fiduciária (Lei nº 4.728/1965 e Lei nº 9.514/1997), reconhecendo-se que a transferência da propriedade fiduciária se opera no momento da celebração do contrato, independentemente da efetiva realização ou liquidação dos direitos creditórios cedidos.

Sendo assim, ainda que o Administrador Judicial e Ministério Público tenham se manifestado inicialmente nos autos de origem pela concursalidade do crédito, tal posicionamento não vincula o magistrado, que, como destinatário final das provas, possui autonomia para formar seu convencimento de maneira livre e motivada.

Sobre a ausência de efetiva litigiosidade, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a existência de litigiosidade no caso concreto.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, também não merece acolhimento a pretensão recursal das agravantes, pois, é perfeitamente cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes como o presente.

O entendimento de que há litigiosidade suficiente para justificar a verba honorária encontra-se há muito consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão ao asseverar que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Essa compreensão se alinha perfeitamente ao disposto no art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo. O litígio, na acepção jurídica, configura-se a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de Francesco Carnelutti).

No caso em tela, a credora/embargada apresentou impugnação visando à exclusão de seu crédito no valor de R$ 7.879.295,52, listado na Classe III – Quirografária, ao qual as recuperandas/embargantes se opuseram veementemente. Para tanto, apresentaram defesa técnica, sustentando que o crédito de titularidade da agravada estaria garantido por alienação fiduciária já “performada”, o que o tornaria extraconcursal, e a sentença julgou procedente a impugnação.

Esse cenário indubitavelmente configura pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Portanto, caracterizada a existência de lide processual, com efetiva resistência à pretensão formulada pela impugnante, impõe-se, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto à alegada omissão sobre a relevância do Tema Repetitivo nº 1250/STJ, verifica-se que o acórdão embargado também enfrentou a questão, consignando que “a mera pendência de julgamento definitivo não configura automaticamente requisito para suspensão da exigibilidade da condenação, prevalecendo a presunção de legalidade da decisão judicial até que haja pronunciamento em sentido contrário pelo órgão competente”.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera discordância da parte embargante com a conclusão adotada.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025